Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701764-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO OTTO DE DEUS VIEIRA NORONHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para conceder ao autor a prorrogação da licença-paternidade pelo prazo de 180 dias, a contar da alta hospitalar das filhas. O agravante aduz que é pai de trigêmeas e que o nascimento foi prematuro, de 29 semanas, ocorrido em 18/02/2025. Sustenta que as filhas ficaram internadas em UTI Neonatal desde o parto, razão pela qual a concessão da licença-paternidade após a alta hospitalar é medida imprescindível para a promoção de um ambiente familiar saudável e o fortalecimento dos vínculos afetivos, notadamente porque a mãe, sozinha, não será capaz de suprir as demandas físicas e emocionais decorrentes do nascimento das trigêmeas. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, a LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, prevê que, pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito à licença-paternidade de sete dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência (art. 150). Posteriormente, foi editado o Decreto no 37.669, publicado no DODF em 30/09/2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da licença-paternidade para os servidores regidos pela LC 840/2011, por meio do qual passou a ser autorizada a prorrogação da licença por 23 dias, quando requerido o benefício no prazo de 2 (dois) dias úteis após o nascimento ou adoção (art. 2o). Nesse contexto, considerando que a administração pública está submetida ao princípio da legalidade, não há como inferir, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado. Ademais, não foi demonstrado o perigo de dano, a respaldar a concessão imediata da medida antecipatória. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006